Tribunal: CARF
Processo: 13971.723047/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723047/2017-66
ACÓRDÃO
2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE AURORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/12/2012
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. CRÉDITOS PRESCRITOS.
A multa de 150% prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91 se aplica
quando demonstrada a falsidade na declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
2

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.70/75) emitido em 24/08/2017
para aplicação da multa isolada no percentual de 150%, no valor de R$586.300,47
motivado na apuração de compensações de Contribuições Previdenciárias,
declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP nas competências de 08/2012 a 12/2012, consideradas
pela fiscalização como indevidas, em face de falsidade na declaração.
Do Demonstrativo de Responsáveis Tributário que faz parte integrante do auto de
infração, bem como no Relatório Fiscal foi arrolado como responsável solidário o Sr
Alfonso Maria Souza - CPF 383.847.529-15, na condição de Prefeito Municipal, com
base no art. 135 do CTN, intimado por via postal conforme AR- Aviso de
Recebimento acostado às fls.107 em 05/09/2017.
O Ente público, de acordo com o documento de fls. 105, teve ciência dos
documentos relacionados ao Despacho Decisório e do presente auto de infração,
por meio da Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 25/08/2017, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/1972.
Segundo Relatório Fiscal de fls. 76/80, a multa foi imputada em razão das glosas de
compensações de Contribuições Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP nas
competências de 08/2012 a 12/2012, cuja análise foi formalizada no Despacho
Decisório de no299/2017 da SAORT/DRF/ de Blumenau/SC, constante do processo
13971.722910/2017-68, consideradas pela fiscalização como indevidas.
O Auditor registra que o ente público foi intimado a demonstrar e detalhar a origem
dos créditos utilizados nas referidas compensações e também foi solicitada a
apresentação de processos judiciais relativos às compensações. Em resposta às
intimações o órgão público justificou no Portal e-CAC da RFB, por meio do sistema
Auditoria de Compensações – AudComP, que as compensações efetuadas foram
referentes a supostos créditos de pagamento indevido ou a maior e esclareceu que
não existiu demanda judicial específica para esse fim.
Diz o auditor:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
3
5. Conforme demonstrado no referido DD 299/2017, foi constatada a
utilização de supostos créditos de pagamento indevido ou a maior que, caso
fossem procedentes, encontravam-se atingidos pela prescrição de cinco
anos entre a data do pagamento e a sua utilização como compensação nas
GFIP, bem como que, conforme esclarecido pelo contribuinte no
atendimento ao TIF 001/2017, fls. 43 a 47, não há nenhuma demanda e/ou
decisão judicial transitada em julgado que pudesse ter embasado as
referidas compensações.
...
7. Desta forma, não há que se falar em erro de preenchimento das
informações indevidamente declaradas nas GFIP ou em desconhecimento,
constatando-se que o município, através de seus responsáveis legais, tinha
pleno conhecimento de que estava agindo contra as normas vigentes ao
apresentar declarações com informações sabidamente falsas, incorrendo na
hipótese prevista no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991...
Conclui, que:
8. Uma vez comprovada a falsidade das declarações, no exercício das
atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, aplica-se
então a multa isolada prevista, no percentual de 150% dos valores
compensados indevidamente, no valor total de R$ 586.300,47 (Quinhentos e
oitenta e seis mil, trezentos reais e quarenta e sete centavos), conforme
demonstrado na Tabela abaixo, ressaltando-se que a competência da
referida multa é o mês em que ocorreu a infração, ou seja, o mês em que foi
entregue a última GFIP válida com as informações dos valores compensados
indevidamente:
Com relação à imputação da responsabilidade solidária do Prefeito Municipal Sr.
Alfonso Maria de Souza, exercente de mandato no período de 01/01/2009 a
31/12/2012 e atualmente a partir de 01/01/2017, o Auditor com fundamento legal
o art. 135, inciso II do CTN, considera que o mandatário agiu de forma ilícita, com
afronta à legislação tributária, pois foi comprovada "a prática de atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Tal responsabilidade
deriva de sua atuação em nome da pessoa jurídica, como administrador de bens e
interesses alheios".
Diz in verbis:
17. No presente caso, a responsabilidade solidária pelos créditos tributários
do presente AI, em vista da prática de atos de gestão que configuraram
afronta ao estabelecido em lei, recai sobre o mandatário relacionado abaixo,
responsável pelo município nas datas de envio das GFIP com as informações
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
4
de compensações indevidas, para as quais não havia o direito líquido e certo
aos supostos créditos uma vez que, caso fossem procedentes, encontravam-
se atingidos pela prescrição de cinco anos.
Cientificado da decisão o órgão público oferece em 25/09/2017, por meio de
juntada mediante certificação digital do Município de Aurora (fls. 108), a
impugnação acostada às fls. 110/173, onde ressalta a tempestividade da peça de
contestação, resume os fatos que motivaram Auto de Infração e diz que a origem
dos créditos utilizados são contribuições previdenciárias recolhidas sobre verbas de
natureza indenizatória, decorrentes de jurisprudência "contundente emanada pelos
tribunais pátrios, abarcando a mais Alta Corte brasileira (STJ e STF), que o
procedimento adotado pelo Manifestante, está dentro dos ditames legais, donde se
utilizou de exações indenizatórias para compor as compensações em disputa, já que
fizeram parte da base de cálculo da contribuição previdenciária em datas
pretéritas".
Aduz que:
Além dos resumos das folhas de pagamentos, igualmente foram entregues
ao Fisco, memorial de cálculo contendo a discriminação das verbas utilizadas
e o total dos créditos levantados sobre as referidas verbas indenizatórias,
além do memorial de cálculo, contendo o valor compensado mês a mês, a
fim de demonstrar que o Manifestante apenas recuperou valores
despendidos de forma imprópria em datas passadas, por meio do instituto
da compensação.
Transcreve os dispositivos constantes do CTN, da Lei 8.212/1991 e da Instrução
Normativa 1.300/2012 que cuidam do pagamento indevido e da compensação.
Diz que foram utilizadas para fins de compensação as seguintes verbas de natureza
indenizatória: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação,
Abonos, 1/3 de Férias, Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade), 13°,
Bolsa de Estudo, Ajuda de Custo, Férias (indenizadas e gozadas), 1/3 de Férias,
Auxílio Alimentação, Verbas Pagas através de Sentença Judicial, Licença Prêmio
Salário Família e Quebra de Caixa, por terem sofrido a incidência da exação
previdenciária de maneira imprópria em épocas passadas.
Em longo arrazoado discorre sobre o conceito e a natureza de tais verbas e
colaciona decisões judiciais, sustentando a natureza indenizatória e a consequente
não incidência das contribuições previdenciárias e sociais.
Sobre prescrição diz que:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
5
O artigo 3o da Lei Complementar n° 118 de 2005 teve condão principal de
dar interpretação diversa ao que já detinha um indicativo jurisprudencial
consolidado, mormente pelo e. STJ.
O dispositivo invocado pela interpretação veiculada através do artigo 3o
supra, é o art. 168, inciso I do CTN.
Da simples leitura dos artigos acima mencionados, percebe-se que o
primeiro problema refere-se, exatamente, à interpretação da Lei Tributária,
haja vista que a intenção legislativa foi exatamente a de dar outro sentido ao
artigo 168, I, do CTN.
.........
Com esse substrato, pode-se afirmar que a Lei Complementar no 118 de
2005 não é uma Lei interpretativa e sim modificativa. Muito embora o
legislador a tenha retirado dos moldes de lei interpretativa, é facilmente
perceptível que o propósito por trás deste argumento fora mesmo o de
modificar o Código Tributário Nacional a fim de tentar agasalhar os cofres
públicos e ludibriar o já arrochado contribuinte.
...........
Não há dúvida então, de que o prazo decenal poderia sim ser utilizado pelo
contribuinte para fins de verificação dos créditos a serem compensados.
A conclusão acima editada pelo e. STJ refletia tão somente um
entendimento que já havia se consolidado há muito naquela casa, julgado
sob o prisma do sistema dos recursos repetitivos, tendeu dar celeridade e
organicidade às decisões dos órgãos e tribunais inferiores.
Ou seja, o entendimento é de que o prazo prescricional é de cinco anos mais
cinco, da data do pagamento ou, quando muito, de cinco anos a partir da
nova legislação de 2005 (quando seja, 08/06/2010).
Com efeito, concluir-se pela incidência da aplicação retroativa do art. 3o,
para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio constitucional da
autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2o) e o da garantia do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5o,
XXXVI).
Ainda com relação a prescrição, após discorrer sobre a tramitação do assunto nos
tribunais superiores registra que está em curso no STF a Ação Rescisória n° 2.340,
que questiona exatamente o tema tratado acima, e que está pendente de julgado,
evidenciando ainda mais que a matéria não está resolvida, razão pela qual deve ser
aceita a tese defendida pelo Município da inexistência da prescrição e declarado
nulo o ato da fazenda pública.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
6
No tocante à aplicação da multa isolada reafirma que a compensação realizada
observou "os ditames legais, com embasamento jurisprudencial da mais alta corte,
onde apenas exerceu o seu direito".
Diz que a sanção, no caso, deve ser estabelecida para incitar o cumprimento da
obrigação tributária, se o devedor tentar esquivar-se do seu dever, o gravame
adicional representado pela multa que lhe é imposta se justifica, desde que
graduado segundo a gravidade da infração, e não ser transformada em instrumento
de arrecadação.
Aduz que não ficou comprovada a finalidade dolosa de evitar, protelar ou reduzir o
valor do montante do tributo a ser pago. Sobre o tema colaciona julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Diz que:
A Autuação vultosa no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento),
sobre o valor principal, ou seja, sobre o valor compensado em cada
competência, em que o Impugnante teria supostamente deixado de
observar à legislação correlata a matéria, agindo assim de má fé, é causa de
completa repudia.
.....
Cabe mencionar que multas aplicadas nestes termos, têm condições de
agredir significativamente o patrimônio daqueles que agem dentro dos
preceitos legais, residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e
rechaçado pelo sistema constitucional em vigor.
Desta forma, cumpre repisar que a multa infligida em discussão ceifa os
princípios da legalidade, da finalidade da lei, da razoabilidade e da
proporcionalidade, encravados no art. 37, da Lei Fundamental, igualmente
esculpido na Lei n° 9.784/1999.
Por fim, resume os seus pedidos nos seguintes itens:
a) Seja a presente Impugnação recebida e conhecida conquanto aos
requisitos de tempestividade e modo;
b) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151,
inciso III do CTN.
c) Não seja negada a certidão positiva de débito com efeito negativo –
CPDEN, em nome do Impugnante com base nas compensações protestadas
até o desfecho da lide;
d) Seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada no vulto de 150% (cento
e cinquenta por cento) sobre cada compensação, sendo que as
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
7
compensações, se deram sob o escudo da legislação e jurisprudências
emanadas pela mais alta corte, conforme visto acima, além de parte dos
créditos lançados, possuírem o aval do fisco, conforme denota-se das
decisões por ela dada, demonstrando que o Impugnante não agiu com o fito
de ludibriar o fisco;
e) Em não sendo extirpada a multa guerreado, o que não se vislumbra, por
toda argumentação tratada na presente peça, que ao menos seja reduzida a
aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) para 20% (vinte
por cento) sobre o total das compensações, nos termos acima delineados;
f) Requer-se a juntada da prova documental anexa a presente, cujo rol é o
que segue, reservando-se no direito de carrear outras, caso necessário.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o
revel, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo,
o litígio administrativo, em relação aos demais.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para a realização de compensação de contribuições previdenciárias é de até
05 (cinco) anos contados da data do recolhimento.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa
isolada aplicada nos termos da legislação previdenciária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
8
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no
contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos apresentados anteriormente por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, importante mencionar que o sujeito passivo solidário, Sr. Alfonso
Maria de Souza, não apresentou Impugnação, razão pela qual não se instaurou a fase litigiosa em
relação a ele. Também não apresentou Recurso Voluntário.
No mais, o presente processo discute a cobrança de multa isolada no percentual de
150%, em razão da compensação pelo Recorrente de créditos prescritos, em desrespeito à
previsão legal. O pedido de compensação não foi homologado, o que se discute no processo
administrativo no 13971.723047/2017-66.
Explicando com mais detalhes, o Recorrente requereu a compensação nas GFIPs de
débitos de contribuições previdenciárias referente às competências de 08/2012 a 11/2012 e
13/2012 com créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior, cujos pagamentos se deram
entre 10/09/2002 e 11/06/2005. Tais pagamentos indevidos ou a maior seriam relativos a verbas
de natureza indenizatória que sofreram a incidência das contribuições previdenciárias de maneira
supostamente equivocada.
O Despacho Decisório não homologou tais compensações, sob o argumento de que
teria ocorrido a prescrição de cinco anos entre a data do pagamento e a utilização dos créditos nas
GFIP de 08/2012 a 11/2012 e 13/2012. Além disso, no Despacho Decisório restou consignado que
não havia nenhuma decisão judicial transitada em julgado que pudesse ter embasado as referidas
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
9
compensações, o que demonstraria a falsidade por parte dos responsáveis pelo município nas
declarações apresentadas.
A Recorrente defende seu direito de compensar as seguintes verbas de natureza
indenizatória: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação, Abonos, 1/3 de
Férias, Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade), 13°, Bolsa de Estudo, Ajuda de Custo,
Férias (indenizadas e gozadas), 1/3 de Férias, Auxílio Alimentação, Verbas Pagas através de
Sentença Judicial, Licença Prêmio Salário Família e Quebra de Caixa, por terem sofrido a incidência
da exação previdenciária de maneira imprópria em épocas passadas.
Argumenta ainda não ter ocorrido a prescrição para compensar os créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior, cujos pagamentos se deram entre 10/09/2002 e
11/06/2005, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que o prazo
prescricional é de cinco anos mais cinco contados da data do pagamento ou, se assim não se
entender, de cinco anos a partir da nova legislação de 2005 (Lei Complementar n° 118/2005, que
entrou em vigor em 08/06/2010).
Porém, como muito bem analisado pela DRJ, tal questão já se encontra pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no julgamento do RE no 566621/RS,
com repercussão geral, no sentido de que a aplicação do prazo de 5 anos previsto na Lei
Complementar no 118/2005 se aplica às ações ajuizadas após o início de sua vigência
(08/06/2005). Nessa linha é a Súmula CARF no 91, que aduz o seguinte:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Esse não é o caso em discussão, pois não há ação judicial ou formulação de pedido
administrativo de restituição pleiteado anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005. Dessa
forma, entendo correta a não homologação das compensações pretendidas pelo Recorrente, o
que se discute no processo no 13971.723047/2017-66, na medida em que os créditos se
encontram prescritos.
Sobre a multa isolada de 150% cobrada no presente processo, o artigo 89, § 10, da
Lei no 8212/1991 dispõe o seguinte:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
10
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
O artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 aduz que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por se tratar de créditos prescritos, o argumento de desconhecimento da legislação
tributária não merece prosperar, ainda mais na hipótese do presente processo, na qual o
Recorrente pretendeu compensar créditos tributários posteriores à entrada em vigor da Lei
Complementar no 118/2005. Assim, restou configurada a falsidade na declaração apresentada,
tendo em vista que o Recorrente tentou aproveitar-se de créditos inexistentes. Não se pode alegar
mero equívoco no presente caso, pois a legislação é clara e já existia há algum tempo quando se
pretendeu compensar os créditos prescritos.
Nesse sentido é o acórdão no 2202-011.07, de 6 de novembro de 2024, cuja
Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva dispôs o seguinte:
A verdade fática é que a contribuinte declarou reiteradamente créditos que
sabidamente não poderiam ser utilizados para fins de extinguir a obrigação
tributária apurada por meio da GFIP (créditos oriundos de precatórios adquiridos de
terceiros). Já antes mesmo da glosa da compensação que gerou a multa em
discussão, conforme informa a autoridade fiscal, tentou habilitar os créditos, o que
foi fudamentadamente rejeitado (em 4 processos administrativos). Apresentou
recurso hierárquico naqueles processos com as mesmas alegações, o que foi
novamente negado com fundamento na legislação que rege o instituto da
compensação previdenciária e que veda a utilização dos créditos pretendidos para
extinção de débitos; mesmo assim insistiu na conduta de declarar os impossíveis
créditos em GIFP, apresentando novamente em impugnação e em recurso os
mesmo fundamentos já reiteradamente rejeitados e devidamente informados ao
contribuinte.
Além disso, referidos créditos já se encontravam prescritos, fato também que não
pode ser alegado como desconhecido, uma vez que não é dado a qualquer pessoa,
ainda mais àquelas que se propõem ao risco empresarial, a alegação de
desconhecimento das leis.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
11
Assim, além de indevida, também restou configurada a falsidade na declaração
apresentada: o contribuinte tentou aproveitar-se de créditos sobre os quais não
paira qualquer dúvida razoável sobre a sua inexistência, de forma que tentou
eximir-se do pagamento do tributo por meio de inserção de informações falsas em
GFIP, declarando os créditos tributários devidos como extintos.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que não se trata de mero equívoco, de
forma que o contribuinte declarou sabidamente um fato falso, o que comprova sua
a conduta dolosa.
Acrescento ainda que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido
de que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a
necessidade de comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada
diante da constatação de falsidade da declaração apresentada. Nesse sentido, cito
trechos do voto proferido no Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José
da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso
de compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando
qual penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade
de declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe,
deve prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é
inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A
remissão que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96
é apenas para adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas
isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei
9.430/96 ao caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91
exige dolo para a falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não
exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de
declaração como infração. Sendo infração tributária, esta se submete à regra
geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe
de dolo. Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a
falsidade de declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações
a presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do
Direito Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
12
em si, dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais,
2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade
ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade (
ex.: incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer
veículo, quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a
inserção de declaração não compatível com a que se esperava fosse
colocada compõe outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade
ou que não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se
esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos
tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo. É esse o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da
realidade jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se
esperava, uma vez que se esperava que só declarasse a compensação de
créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a
lei não exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não
exigem a investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a
compensação indevida for identificada por falta de provas do pagamento,
por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não
teremos a aplicação da multa de 150% por ausência de falsidade. Mas no
caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos
líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na
lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou configurada.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723047/2017-66
13
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 334
DF CARF MF
Original